Tribunal: TJDFT
Processo: 0750606-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA CONFIGURADA.
1. O art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, estabelece que a mora deve ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, mesmo sem a assinatura do próprio devedor, mas obrigatoriamente recebida no endereço constante do instrumento contratual.
2. Agravo não provido.